Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, foi a pena reduzida ao patamar mínimo legal, observado o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
2. Comprovado nos autos o envolvimento da apelante com atividades criminosas e com organização criminosa, faz-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na terceira fase do processo dosimétrico.
3. Recurso conhecido e não provido.